Tribunal: CVM
Processo: 19957-001426-2018-47 (RJ-2018-01232)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Gustavo Gonzalez
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
19957.001426/2018-47 (RJ2018/1232) *
* Sessão realizada exclusivamente por videoconferência, na forma da
Deliberação CVM no 855, de 30 de abril de 2020.

Data do julgamento: 04/08/2020

Relator: Diretor Gustavo Gonzalez

Acusados:
Bruna Beltrame Benatti
Charles René Lebarbenchon
Giovani Laste
Gualtiero Schlichting Piccoli
José Ricardo Tostes Nunes Martins
Lucas Zanchetta Ribeiro
Luis Carlos Furlan
Raphael de Melo Távora Vargas Franco Netto

Ementa: Responsabilidade de administradores da Brazal – Brasil Alimentos S.A.
pela não elaboração de demonstrações financeiras. Não convocação de
assembleia geral ordinária. Descumprimento do dever de enviar ou envio com
atraso à CVM de informações periódicas. Infração ao artigo 176, caput, da Lei no
6.404/1976. Infração ao artigo 132 c/c o artigo 142, inciso IV, da Lei no 6.404/1976.
Infração ao artigo 21, inciso V, c/c artigo 29, inciso II, da Instrução CVM no
480/2009 e ao artigo 21, inciso I, c/c artigo 23, parágrafo único, da Instrução CVM
no 480/2009. Multas e absolvições.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu:

Diário Eletrônico da CVM em
14/10/2020
Extrato de Sessão de Julgamento 335 (1105591) SEI 19957.001426/2018-47 / pg. 1

a) Pela condenação de Lucas Zanchetta Ribeiro à penalidade multa
pecuniária no valor de:

i. R$100.000,00 (cem mil reais), na qualidade de Diretor Presidente e
Diretor Financeiro, por não ter feito elaborar as demonstrações financeiras
referentes ao exercício social findo em 31.12.2015, em infração ao artigo 176,
caput, da Lei no 6.404/1976, e por não ter diligenciado para que fossem realizados
os procedimentos necessários à apresentação, dentro do prazo previsto, dos
formulários ITR referentes aos trimestres findos em 30.06.2015, 30.09.2015,
31.03.2016 e 30.06.2016, em infração ao artigo 21, inciso V, c/c artigo 29, inciso II,
da Instrução CVM no 480/2009;
ii. R$20.000,00 (vinte mil reais), na qualidade de Diretor de Relações
com Investidores, por não ter entregue o Formulário Cadastral referente ao
exercício de 2016, em infração ao artigo 21, inciso I, c/c artigo 23, parágrafo
único, da Instrução CVM no 480/2009; e
iii. R$20.000,00 (vinte mil reais), na qualidade de membro do Conselho
de Administração, pela não convocação da assembleia geral ordinária referente
ao exercício social findo em 31.12.2015, em infração ao artigo 132 c/c o artigo
142, inciso IV, da Lei no 6.404/1976.

b) Pela condenação de Bruna Benatti, à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), na qualidade de membro
do Conselho de Administração, pela não convocação da assembleia geral ordinária
referente ao exercício social findo em 31.12.2015, em infração ao artigo 132 c/c o
artigo 142, inciso IV, da Lei no 6.404/1976; e

c)
Pela absolvição
de Luis Carlos Furlan, Raphael de Melo
Távora Vargas Franco Netto, Charles René Lebarbenchon, Giovani Laste,
Gualtiero Schlichting Piccoli e José Ricardo Tostes Nunes Martins , na
qualidade de Diretores da Brazal, da acusação de não terem elaborado as
demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.2015, em
infração ao artigo 176, caput, da Lei no 6.404/1976, e de não terem diligenciado
para que fossem realizados os procedimentos necessários à apresentação, dentro
do prazo previsto, dos formulários ITR referentes aos trimestres findos em
30.06.2015, 30.09.2015, 31.03.2016 e 30.06.2016, em infração ao artigo 21, inciso
V, c/c artigo 29, inciso II, da Instrução CVM no 480/2009.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da
comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM
no 607/19.

Ausentes os acusados e seus representantes.

Presente a Procuradora Ilene Patrícia Najjarian, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Extrato de Sessão de Julgamento 335 (1105591) SEI 19957.001426/2018-47 / pg. 2

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Machado
Gonzalez, Flávia Sant’Anna Perlingeiro, Henrique Balduino Machado Moreira e o
Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado
Moreira, Diretor, em 05/10/2020, às 15:54, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 05/10/2020, às 19:12, com fundamento no art.
6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 07/10/2020, às 16:30, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez,
Diretor, em 09/10/2020, às 17:02, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1105591 e o código CRC 0904D32A.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1105591 and the "Código CRC" 0904D32A.
Extrato de Sessão de Julgamento 335 (1105591) SEI 19957.001426/2018-47 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001426/2018-47 – Relatório – Página 1 de 11

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.001426/2018-47
Reg. Col. no 1373/2019

Acusado:
Bruna Beltrame Benatti
Charles René Lebarbenchon
Giovani Laste
Gualtiero Schlichting Piccoli
José Ricardo Tostes Nunes Martins
Lucas Zanchetta Ribeiro
Luis Carlos Furlan
Raphael de Melo Távora Vargas Franco Netto

Assunto:
Responsabilidade de administradores da Brazal – Brasil Alimentos S.A. pela
não elaboração de demonstrações financeiras, em infração ao artigo 176, caput,
da Lei no 6.404/1976; não convocação de assembleia geral ordinária, em
infração ao artigo 132 c/c o artigo 142, inciso IV, da Lei no 6.404/1976; e
descumprimento do dever de enviar ou envio com atraso à CVM de
informações periódicas, em infração ao artigo 21, inciso V, c/c artigo 29, inciso
II da Instrução CVM no 480/2009 e ao artigo 21, inciso I, c/c artigo 23,
parágrafo único, da Instrução CVM no 480/2009.
Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

RELATÓRIO
I.
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se
de
Processo
Administrativo
Sancionador
(“PAS”)
instaurado
pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) para apurar a
Relatório (1072191) SEI 19957.001426/2018-47 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001426/2018-47 – Relatório – Página 2 de 11

responsabilidade de administradores da Brazal – Brasil Alimentos S.A. (“Brazal” ou
“Companhia”) pelas seguintes omissões:
a)
Não elaboração de demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em
31.12.2015 (descumprimento do artigo 176, caput1, da Lei no 6.404/1976);
b)
Não convocação da Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) referente ao exercício social
findo em 31.12.2015 (descumprimento do artigo 1322 c/c o artigo 142, inciso IV3, da Lei
no 6.404/1976);
c)
Não entrega Formulário Cadastral referente ao exercício de 2015 (infração ao artigo 21,
inciso I4, c/c artigo 23, parágrafo único5, da Instrução CVM no 480/2009);
d)
Não envio dos formulários ITR referentes aos trimestres findos em 30.06.2015 e
30.09.2015, 31.03.2016 e 30.06.2016 (infração ao artigo 21, inciso V6 c/c artigo 29, inciso
II7 da Instrução CVM no 480/2009).
2.
O presente processo trata de infração prevista no Anexo 38-A da Deliberação CVM no
538/2008, razão pela qual tramita sob o rito simplificado, conforme artigo 38-A da referida norma.
O presente Relatório incorpora informações contidas no Relatório elaborado pela SP em
11.02.20208, nos termos do artigo 38-D da Deliberação CVM no 538/2008, e o complementa em

1 Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia,
as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e
as mutações ocorridas no exercício: [...]
2 Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver 1 (uma)
assembleia-geral para: [...]
3 Art. 142. Compete ao conselho de administração: [...] IV - convocar a assembléia-geral quando julgar conveniente,
ou no caso do artigo 132;
4 Art. 21. O emissor deve enviar à CVM por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede mundial
de computadores, as seguintes informações periódicas: I – formulário cadastral;
5 Art. 23. [...] Parágrafo único. Sem prejuízo da atualização a que se refere o caput, o emissor deve anualmente
confirmar que as informações contidas no formulário cadastral continuam válidas, até 31 de maio de cada ano.
6 Art. 21. O emissor deve enviar à CVM por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede mundial
de computadores, as seguintes informações periódicas: [...] V – formulário de informações trimestrais – ITR;
7 Art. 29. Ao final de cada trimestre, a diretoria fará elaborar o formulário de informações trimestrais – ITR, documento
eletrônico que deve ser: [...] II – entregue pelo emissor no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da data de
encerramento de cada trimestre.
8 Doc. SEI no 0932525.
Relatório (1072191) SEI 19957.001426/2018-47 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001426/2018-47 – Relatório – Página 3 de 11

razão de movimentações posteriores que não foram contempladas, especialmente apresentação de
razões de defesa e propostas de celebração de Termo de Compromisso.
II.
ACUSAÇÃO
3.
A Brazal teve seu registro cancelado em 30.08.20169 após suspensão por período superior
a doze meses (entre 25.06.2015 e 29.08.2016), sem que as falhas na entrega de informações
periódicas fossem sanadas. Nos termos do nos termos do artigo 55 da Instrução CVM no 480/2009,
o cancelamento do registro de companhia não exime seus controladores e administradores de
responsabilidade decorrente das eventuais infrações cometidas antes do cancelamento.
4.
A Acusação narra que não obteve resposta a Ofícios enviados aos acusados10, solicitando-
lhes que se manifestassem acerca das irregularidades ocorridas no período compreendido entre a
suspensão e o cancelamento do registro da Brazal.
5.
Os membros do Conselho de Administração da Companhia e seus diretores no período das
irregularidades são apresentados, respectivamente, nas Tabelas 1 e 2 que seguem. Adicionalmente,
a Acusação afirma não ter sido possível determinar a composição acionária da Brazal no período
em questão, pois o último Formulário de Referência enviado foi o relativo ao ano de 2013 e, pelas
assinaturas das atas de Assembleias, verificou-se que houve mudança no quadro de acionistas.
Conselho de Administração
Nome
Data de Eleição
Data de Renúncia
Raphael de Melo Távora Vargas Franco Netto
07.10.2009
05.02.2016
José Ricardo Tostes Nunes Martins
21.12.2012
05.02.2016
Lucas Zanchetta Ribeiro
08.12.2014
Não consta
C. L. A. H.
08.12.2014
05.02.2016
Charles René Lebarbenchon
24.11.2015
05.02.2016
S. A. M. M.
08.12.2014
24.11.2015
A. G.
08.12.2014
05.01.2016
Bruna Beltrame Benatti
05.02.2016
20.02.2017
Tabela 1. Membros do Conselho de Administração da Brazal entre 25.06.2015 e 29.08.2016.

9 Processo CVM no 19957.004639/2016-69, Doc. SEI no 0443470, p. 16.
10 Ofícios de no 251 a 260/2017-CVM/SEP/GEA-4, de 25.08.2017, Ofício no 310/2017/CVM/SEP/GEA-4, de
30.11.2017 e Ofícios no 04 a 07/2017-CVM/SEP/GEA-4, de 11.01.2018 – Doc. SEI no 0443470, p. 22-41, 513-514,
540-546.
Relatório (1072191) SEI 19957.001426/2018-47 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001426/2018-47 – Relatório – Página 4 de 11

Diretoria
Nome
Cargo eletivo
Data da
Eleição
Data de Renúncia
Lucas Zanchetta Ribeiro
Diretor Presidente
09.12.2014
Não consta
Diretor Presidente e Diretor
Financeiro
28.01.2015
Não consta
Diretor Presidente, Diretor
Financeiro e Diretor de
Relações com Investidores
(DRI)
30.11.2015
Não consta
José Ricardo Tostes Nunes
Martins
Dir. VP Assuntos
Internacionais
09.12.2014
Não consta
Raphael de Melo Távora
Vargas Franco Netto
Dir. VP Estratégia e Novos
Negócios
09.12.2014
30.11.2015
Luis Carlos Furlan
Diretor de Produção e
Suprimentos para o Atacado
09.12.2014
Carta de 15.02.15,
arquivada na JUCESP
em 15.04.16, mas
confirmado no cargo
em RCA de 30.11.15
Gualtiero Schlichting
Piccoli
Diretor Administrativo
09.12.2014
07.10.2015
Diretor Administrativo e
Diretor de Relações com
Investidores (DRI)
28.01.2015
07.10.2015
Giovani Laste
Diretor de Operações de
Varejo e Compras
09.12.2014
Confirmado no cargo
em RCA de 30.11.15
Charles René
Lebarbenchon
Diretor Jurídico
09.12.2014
07.10.2015
Tabela 2. Diretores da Brazal entre 25.06.2015 e 29.08.2016.
6.
A Acusação indica que, até o cancelamento do seu registro, a Companhia não entregou à
CVM as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.2015 e não há
indícios de que tenham sido elaboradas, pelo que devem ser responsabilizados José Ricardo Tostes
Nunes Martins (“José Martins”), Lucas Zanchetta Ribeiro (“Lucas Ribeiro”) e Giovani Laste,
diretores estatutários com mandato em vigor na data-limite de sua entrega (31.03.2016).
7.
Quanto à não convocação de AGO relativa a 2015, para a Acusação, o não envio de atas
ou outros documentos relacionados sugerem que o evento não foi realizado e, ainda, o conclave
deveria ter sido realizado tempestivamente mesmo que as demonstrações financeiras ainda não
tivessem sido elaboradas.
Relatório (1072191) SEI 19957.001426/2018-47 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001426/2018-47 – Relatório – Página 5 de 11

8.
Nesses termos, devem ser responsabilizados Lucas Ribeiro e Bruna Beltrame Benatti
(“Bruna Benatti”), membros do Conselho de Administração da Brazal em 15.03.2015, data limite
para a convocação da AGO – 15 dias antes do encerramento do primeiro quadrimestre de 2015.
9.
O Formulário Cadastral de 2016 não teve informações confirmadas entre 01.05.16 e
31.05.16, implicando na responsabilização de Lucas Ribeiro, Diretor de Relações com
Investidores (“DRI”).
10.
No tocante aos formulários ITR, a Acusação afirma que, enquanto perdurou o registro de
companhia aberta da Brazal, não foram arquivados no sistema IPE os Formulários ITR referentes
ao 2o e 3o trimestres de 2015 e ao 1o e 2o trimestres de 2016, não tendo a Companhia fornecido
justificativas que permitam concluir que tenham sido elaborados.
11.
A Acusação desta o artigo 17, inciso (ix) do Estatuto Social da Companhia vigente à época
das irregularidades11, reproduzido a seguir, para responsabilizar os diretores com mandato em
vigor nas respectivas datas limites de entrega de cada ITR. De acordo com a referida regra:
“compete à Diretoria, como órgão colegiado, a prática de todos os atos necessários ao
funcionamento regular da Companhia, especialmente: [...] (ix) orientar e supervisionar a
escrituração contábil da Companhia”
12.
Os diretores responsáveis, nesses termos, seriam:
a)
2o trimestre de 2015 (30.06.2015): Lucas Ribeiro, Luis Carlos Furlan, Raphael de Melo
Távora Vargas Franco Netto (“Raphael Franco Netto”), Charles René Lebarbenchon
(“Charles René”), Gualtiero Schlichting Piccoli (“Gualtiero Piccoli”), José Ricardo Tostes
Nunes Martins (“José Martins”) e Giovani Laste.
b)
3o trimestre de 2015 (20.09.2015): Lucas Ribeiro, Luis Carlos Furlan, Raphael Franco
Netto, José Martins e Giovani Laste.
c)
1o trimestre de 2015 (31.03.2016): Lucas Ribeiro, José Martins e Giovani Laste.
d)
2o trimestre de 2016 (30.06.2016): Lucas Ribeiro, José Martins e Giovani Laste.

11 Doc. SEI no 0507413.
Relatório (1072191) SEI 19957.001426/2018-47 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001426/2018-47 – Relatório – Página 6 de 11

III.
DEFESA
13.
Após regularmente intimados, apenas Bruna Benatti, Charles René e Gualtiero Piccoli
apresentaram suas razões de defesa, nos termos que seguem.
III.1. Charles René12
14.
Charles René, diretor jurídico da Brazal, foi acusado pelo não envio do formulário ITR
referente ao trimestre findo em 30.06.15. Em suas razões de defesa, aponta que nunca exerceu o
cargo de diretor estatutário com independência e discricionariedade. Por esse motivo, ingressou
com ação de Reclamação Trabalhista em face da Companhia, pois era pessoal e diretamente
subordinado aos diretores que, nos termos do Estatuto Social, tinham efetivo poder de mando, que
seriam aqueles “com poderes para assinar qualquer tipo de contrato, pacto, instrumento ou
documento”.
15.
O acusado afirma que atuava de forma meramente consultiva e reproduz o Artigo 30o do
Estatuto Social, que descrevia suas atribuições13, dentre as quais não constava a elaboração de
demonstrações financeiras ou de formulários ITR, que cabiam ao Diretor Financeiro, conforme os
Artigos 17o e 22o daquele Estatuto Social, nos seguintes termos:
“Art. 17°. Além das matérias previstas em lei, neste Estatuto Social e que o Conselho de
Administração lhe conferir, compete à Diretoria, como órgão colegiado, a prática de todos os atos
necessários ao funcionamento regular da Companhia, especialmente: [...]
(iv) submeter, anualmente, à apreciação do Conselho de Administração, o relatório da
administração e as demonstrações financeiras completas, acompanhados do relatório dos auditores
independentes, bem como a proposta de aplicação dos lucros apurados no exercício anterior e a
distribuição de dividendos;

12 Doc. SEI no 0564764.
13 Art. 30°. Compete ao Diretor Jurídico, entre outras, as seguintes atribuições: (i)
estabelecer
diretrizes
e
supervisionar as atividades da Companhia na área jurídica em geral; (ii) propor ações judiciais, relativas a direitos da
Companhia; (iii) defender a Companhia, nas ações judiciais que lhe são contrárias; (iv) defender a Companhia, em
processos administrativos que lhe são contrários; (v) representar a Companhia em matérias jurídicas perante os órgãos
da administração pública, direta ou indireta e perante os tribunais; (vi) acompanhar o andamento das ações judiciais
ou processos administrativos d interesse da Companhia, inclusive em interface com os escritórios externos,
fiscalizando as suas atividades; (vii) emitir pareceres, responder a consultas, analisar negócios empresariais dos quais
a Companhia venha ser ou seja parte; e (viii) emitir relatórios, subsidiar de informações a Diretoria, quanto ao
contingenciamento e riscos processuais.
Relatório (1072191) SEI 19957.001426/2018-47 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001426/2018-47 – Relatório – Página 7 de 11

Art. 22°. Compete ao Diretor Financeiro, entre outras, as seguintes atribuições: [...]
(vii) responder pela contabilidade financeira e pela elaboração das demonstrações financeiras da
Companhia;
(viii) atender as demandas da auditoria externa da Companhia;
(ix) atender as demandas da auditoria interna terceirizada da Companhia;
(x) responder pela contabilidade de custos da Companhia;
(xi) apresentar trimestralmente ao Conselho de Administração e ao Comitê de Auditoria, caso
instalado, o ITR, o relatório de custos, o relatório do auditor externo, o relatório do auditor interno
terceirizado, a execução do orçamento e relatório de acompanhamento da Gestão Operacional;”
16.
De acordo com o acusado, o diretor financeiro e de relações com investidores não
convocava as reuniões de diretoria para discutir as demonstrações financeiras nem elaborava tais
demonstrações. Diante da inocorrência das reuniões de diretoria, o acusado não tinha a
possibilidade de sequer verificar o cumprimento das disposições estatutárias no tocante à
elaboração e envio de demonstrações financeiras e a outras matérias, o que veio a ser determinante
para seu pedido de renúncia em 07.10.2015.
III.2. Gualtiero Piccoli14
17.
Gualtiero Piccoli, diretor administrativo e diretor de relações com investidores, foi acusado
pelo não envio do formulário ITR referente ao trimestre findo em 30.06.15.
18.
O acusado requer, em sede preliminar, que o presente PAS seja julgado em conjunto com
os PAS RJ2015-13326 e RJ2016-4711, nos quais também é apurada sua responsabilidade pelo não
envio de informações periódicas da Brazal à CVM durante o período em que foi diretor da
Companhia. Nesse sentido, o Termo de Acusação seria nulo, pois não se admite responsabilidade
objetiva na seara punitiva em nosso ordenamento jurídico, seja na esfera penal ou na
administrativa.
19.
O acusado alega que a vagueza na descrição de sua conduta prejudica seu direito à ampla
defesa e contraditório, não havendo fundamentação adequada das alegações da Acusação que
justifiquem a pretensão punitiva da CVM no tocante ao acusado.

14 Doc. SEI no 0564739.
Relatório (1072191) SEI 19957.001426/2018-47 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001426/2018-47 – Relatório – Página 8 de 11

20.
Segundo o acusado, a Acusação não tratou de nenhuma relação direta existente entre ele e
a irregularidade que lhe foi atribuída, tampouco quanto à sua competência para fazer cessar tal
irregularidade, uma vez que foi atribuída responsabilidade automática a todos os diretores e
membros do Conselho de Administração da Brazal à época das omissões na entrega das
informações periódicas à CVM.
21.
Para o acusado, ainda, seria necessária comprovação de dolo ou culpa para atrair a sanção
administrativa, pois a responsabilidade pessoal do administrador decorreria de culpa ou dolo ou
de violação de dispositivo legal ou estatutário, nos termos do artigo 158, incisos I e II, da Lei no
6.404/1976. O Acusado afirma que não teria sido comprovada sua atuação com culpa ou dolo
tampouco qualquer violação de dispositivo legal ou estatutário.
22.
Ressalta também o acusado que não tinha poderes para diligenciar no sentido de que fosse
elaborado o formulário ITR, dado que não possuía autonomia de decisão. Embora fosse diretor
estatutário, tinha com a Companhia uma relação de trabalho regida pela Consolidação das Leis do
Trabalho (“CLT”) e conotada por subordinação ao poder diretivo do empregador.
23.
Alega que lhe fora exigido que figurasse como diretor estatutário para fins de redução de
custos de contratação pela Companhia, mas, em essência, era um empregado comum da
Companhia, trazendo aos autos ação de reclamação trabalhista na qual foi reconhecido o vínculo
empregatício15.
24.
De acordo com o acusado, um diretor estatutário subordina-se ao Conselho de
Administração e às regras do Estatuto Social, mas, no seu caso, era um diretor-empregado sem
poder de mando, pois atuava de forma pessoal, onerosa, habitual e subordinada especificamente
ao poder diretivo de seu empregador, exercido por Lucas Ribeiro.
25.
Adicionalmente, o acusado alega que, de acordo com o Estatuto Social, não tinha
competência para elaborar as demonstrações financeiras da Companhia. Tal competência era do
Diretor Financeiro da Companhia, conforme o Artigo 22o do Estatuto Social16, não sendo possível
responsabilizar de forma solidária os demais diretores.

15 Doc. SEI no 0564744.
16 Doc. SEI no 0507413.
Relatório (1072191) SEI 19957.001426/2018-47 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001426/2018-47 – Relatório – Página 9 de 11

26.
Por fim, o acusado sinaliza que sua atuação com diligência e proatividade foram
determinantes para o seu desligamento da Companhia, conforme noticiado pela mídia17, por
discordar da decisão de Lucas Ribeiro no sentido de suspender novas entradas de recursos,
comprometendo a situação financeira da Companhia.
27.
Juntamente com suas razões de defesa, Gualtiero Piccoli apresentou proposta de Termo de
Compromisso e, posteriormente, em 2311.2018, após solicitar prorrogação de prazo, apresentou
nova proposta18. Contudo, ao tomar ciência do teor do Relatório no 117/2018-CVM/SEP/GEA-419
que propõe sua absolvição pelas condutas que lhe foram imputadas, manifestou sua desistência20
em celebrar qualquer Termo de Compromisso no âmbito do presente PAS.
III.3. Bruna Benatti21
28.
Bruna Benatti, membro do Conselho de Administração, foi acusada pela não convocação
da AGO referente ao exercício de 2015. Não tendo apresentado defesa no prazo originalmente
previsto, teve pedido de novo prazo para manifestação de defesa deferido pela SEP22, tendo
apresentado suas razões de defesa em 04.03.2019, indicando que jamais exerceu efetivamente o
cargo para o qual foi eleita em 05.02.2016 e no qual permaneceu até 05.04.2017, porque, neste
período não houve qualquer assembleia geral ordinária ou extraordinária da Companhia.
29.
Após reproduzir os mesmos termos da defesa de Charles Rene, a acusada afirma que deve
ser absolvida das infrações imputadas a ela, pois, ao perceber as irregularidades, chamou a atenção
dos administradores que também eram acionistas e, então, exonerou-se da Companhia, “mesmo
tendo salários a receber”. A acusada, contudo, não anexou nenhuma prova documental de que tal
comunicação de irregularidades aos demais administradores tenha efetivamente ocorrido.

17 Doc. SEI no 0564753.
18 Doc. SEI no 0649260.
19 Doc. SEI no 0649875.
20 Doc. SEI no 0677745.
21 Doc. SEI no 0713090.
22 Doc. SEI no 0681304.
Relatório (1072191) SEI 19957.001426/2018-47 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001426/2018-47 – Relatório – Página 10 de 11

IV.
ANÁLISE DA PROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO NO RELATÓRIO DA SEP
30.
Nos termos do artigo 38-B da Deliberação CVM no 538/2009, a SEP elaborou o Relatório
no 117/2018-CVM/SEP/GEA-423 no qual apresenta o resumo da acusação e da defesa, registra as
principais ocorrências processuais e, por fim, analisa a procedência acerca dos argumentos de
defesa e da procedência da acusação.
31.
Com relação a este último ponto, a SEP sinaliza que, embora o regime geral da Lei n°
6.404/1976, em seu artigo 176, atribua a responsabilidade por fazer elaborar demonstrações
financeiras a todos os diretores em conjunto, o Estatuto Social da Companhia reserva, em seu
Artigo 22o, ao Diretor Financeiro a competência para “(vii) responder pela contabilidade financeira
e pela elaboração das demonstrações financeiras da Companhia;” e de “(xi) apresentar
trimestralmente ao Conselho de Administração e ao Comitê de Auditoria, caso instalado, o ITR, o
relatório de custos, o relatório do auditor externo, o relatório do auditor interno terceirizado, a
execução do orçamento e relatório de acompanhamento da Gestão Operacional”.
32.
Conclui a SEP no referido Relatório que, em casos como esse, a responsabilidade por
elaborar as demonstrações financeiras deve recair, em princípio, sobre o diretor a quem o Estatuto
Social atribui tal competência e, por esse motivo, a absolvição em relação às acusações de não
fazer elaborar as demonstrações financeiras anuais referentes ao exercício social findo em
31.12.2015 e os formulários ITR, tanto imputadas a Charles René como aos demais
administradores arrolados no Termo de Acusação, mantendo-se apenas a acusação em relação a
Lucas Ribeiro, Diretor presidente e Diretor Financeiro à ocasião das ocorrências tratadas.
33.
Nesses termos, subsistem apenas as seguintes acusações:
a)
Lucas Zanchetta Ribeiro,
i.
na qualidade de Diretor Presidente e Diretor Financeiro eleito em reunião do
Conselho de Administração realizada em 09.12.2014, por:
1)
não ter feito elaborar as demonstrações financeiras referentes ao exercício
social findo em 31.12.2015 (infração ao artigo 176, caput, da Lei no
6.404/1976);

23 Doc. SEI no 0649875.
Relatório (1072191) SEI 19957.001426/2018-47 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001426/2018-47 – Relatório – Página 11 de 11

2)
não ter diligenciado para que fossem realizados os procedimentos
necessários à apresentação, dentro do prazo previsto, dos formulários ITR
referentes aos trimestres findos em 30.06.2015, 30.09.2015, 31.03.2016 e
30.06.2016 (infração ao artigo 21, inciso V, c/c artigo 29, inciso II da
Instrução CVM no 480/2009);
ii.
na qualidade de Diretor de Relações com Investidores eleito em reunião do
Conselho de Administração realizada em 30.11.2015, por não ter entregue o
Formulário Cadastral referente ao exercício de 2016 (infração ao artigo 21, inciso
I, c/c artigo 23, parágrafo único, da Instrução CVM no 480/2009);
iii.
na qualidade de membro do Conselho de Administração eleito na assembleia geral
realizada em 08.12.2014, pela não convocação da assembleia geral ordinária
referente ao exercício social findo em 31.12.2015 (infração ao artigo 132 c/c o
artigo 142, inciso IV, da Lei no 6.404/1976).
b)
Bruna Beltrame Benatti, na qualidade de membro do Conselho de Administração eleita
na assembleia geral realizada em 05.02.2016, pela não convocação da assembleia geral
ordinária referente ao exercício social findo em 31.12.2015 (infração ao artigo 132 c/c o
artigo 142, inciso IV, da Lei no 6.404/1976).

É o Relatório.

Rio de Janeiro, 03 de agosto de 2020.

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor Relator
Relatório (1072191) SEI 19957.001426/2018-47 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
FOLHA DE ASSINATURA
DO RELATÓRIO DGG (DOC. SEI No 1072191)

Assina o Relatório DGG, nos termos do Doc. SEI no 1072191.

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor Relator
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez,
Diretor, em 10/08/2020, às 13:59, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1072192 e o código CRC 78795F8D.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1072192 and the "Código CRC" 78795F8D.
Folha de Assinatura DGG 1072192 SEI 19957.001426/2018-47 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001426/2018-47 – Voto – Página 1 de 5

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.001426/2018-47
Reg. Col. no 1373/2019

Acusado:
Bruna Beltrame Benatti
Charles René Lebarbenchon
Giovani Laste
Gualtiero Schlichting Piccoli
José Ricardo Tostes Nunes Martins
Lucas Zanchetta Ribeiro
Luis Carlos Furlan
Raphael de Melo Távora Vargas Franco Netto

Assunto:
Responsabilidade de administradores da Brazal – Brasil Alimentos S.A. pela
não elaboração de demonstrações financeiras, em infração ao artigo 176, caput,
da Lei no 6.404/1976; não convocação de assembleia geral ordinária, em
infração ao artigo 132 c/c o artigo 142, inciso IV, da Lei no 6.404/1976; e
descumprimento do dever de enviar ou envio com atraso à CVM de
informações periódicas, em infração ao artigo 21, inciso V, c/c artigo 29, inciso
II, da Instrução CVM no 480/2009 e ao artigo 21, inciso I, c/c artigo 23,
parágrafo único, da Instrução CVM no 480/2009.
Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

Voto (1072193) SEI 19957.001426/2018-47 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001426/2018-47 – Voto – Página 2 de 5

VOTO
I.
INTRODUÇÃO
1.
Neste PAS1, que tramita sob o rito simplificado, decidimos se diretores da Brazal são
responsáveis por não terem elaborado as demonstrações financeiras de 31.12.2015, não terem
entregue o Formulário Cadastral referente ao exercício de 2015 e os formulários ITR referentes
aos trimestres findos em 30.06.2015, 30.09.2015, 31.03.2016 e 30.06.2016, bem como se membros
do Conselho de Administração são responsáveis por não terem diligenciado para a convocação da
AGO referente ao exercício social findo em 31.12.2015.
2.
Como descrito no Relatório, ratifico as conclusões da SEP exaradas no Relatório no
117/2018-CVM/SEP/GEA-4, devendo ser absolvidos os diretores Charles René, Giovani Laste,
Gualtiero Piccoli, José Martins, Luis Carlos Furlan e Raphael Franco Netto das imputações que
lhe foram feitas no Termo de Acusação, por não terem diligenciado para a elaboração das
demonstrações financeiras e envio dos formulários ITR supracitados, uma vez que o Estatuto
Social expressamente atribuía tal competência a Lucas Ribeiro, Diretor Financeiro da Companhia.
Tal conclusão é consentânea com o entendimento deste Colegiado sobre o tema2.
3.
Resta prejudicado o pedido de julgamento conjunto deste PAS com os PAS RJ2015-13326
e RJ2016-4711, formulado por Gualtiero Piccoli, uma vez que ambos foram julgados por este
Colegiado em 02.07.2019.
4.
Registre-se que, no PAS RJ2015-13326, Lucas Ribeiro foi condenado à penalidade de
inabilitação temporária por 48 meses para o exercício de cargo de administrador ou de conselheiro
fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema de distribuição ou de outras entidades que
dependam de autorização ou registro na CVM, por violação aos artigos 153, 176 e 177, §3o, da Lei
no 6.404/1976 e aos artigos 26 e 29 da Instrução CVM no 480/2009, em razão de ter feito elaborar
demonstrações financeiras da Brazal relativas aos períodos encerrados em 31.12.2013 e
31.03.2014 sem a observância de diversas normas contábeis aplicáveis.

1 Os termos iniciados em letras maiúsculas e que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes é atribuído
no Relatório que acompanha este Voto.
2 Por exemplo, o PAS no RJ-2014/918, Rel. Dir. Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, j. em 04.11.2014.
Voto (1072193) SEI 19957.001426/2018-47 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001426/2018-47 – Voto – Página 3 de 5

5.
Adicionalmente, no PAS RJ2016-4711, Lucas Ribeiro foi condenado, na qualidade de
Diretor Presidente e Diretor Financeiro, à penalidade de multa pecuniária no valor de (i)
R$20.000,00 (vinte mil reais) por não ter feito elaborar tempestivamente as demonstrações
financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.2014 e o respectivo formulário DFP, em
violação ao artigo 176, caput, da Lei no 6.404/1976; (b) R$10.000,00 (dez mil reais) pela não
apresentação do formulário de referência 2015, em violação ao artigo 21, inciso II, e §1o do artigo
24 da Instrução CVM no 480/2009; e (c) à penalidade de multa pecuniária no valor de R$10.000,00
(dez mil reais) pela não elaboração do formulário ITR relativo a 31.03.2015, em violação ao artigo
21, inciso V, c/c artigo 29, inciso II, da Instrução CVM no 480/2009. Ainda, na qualidade de
membro do Conselho de Administração, foi condenado à penalidade de multa pecuniária no valor
de R$10.000,00 (dez mil reais) em razão da convocação com atraso da assembleia geral ordinária
relativa ao exercício social findo em 31.12.2014, em violação ao artigo 132 c/c o artigo 142, inciso
IV, da Lei no 6.404/1976.
6.
Destaco que não há controvérsia sobre o descumprimento das obrigações descritas neste
PAS.
7.
Lucas Ribeiro deve ser responsabilizado pela não elaboração das demonstrações
financeiras relativas ao exercício findo em 31.12.2015 e pelas falhas na prestação de informações
periódicas, conforme apontado pela Acusação, uma vez que era Diretor Financeiro e Direito de
Relações com Investidores à época dos fatos e, enquanto Diretor Financeiro, nos termos do artigo
22o do Estatuto Social da Companhia, era responsável pela elaboração das demonstrações
financeiras e dos formulários ITR.
8.
Com respeito à acusada Bruna Benatti, embora os demais membros do Conselho de
Administração tenham renunciado a seus cargos até fevereiro de 2016, ela foi a única que
permaneceu no órgão juntamente com Lucas Ribeiro, tendo renunciado apenas em 20.02.2017.
Tal fato contradiz o argumento da acusada de que, ao perceber as irregularidades, chamou a
atenção dos administradores que também eram acionistas e, então, exonerou-se da Companhia. A
convocação da AGO deveria ter ocorrido até 15 dias antes do final do primeiro quadrimestre de
2016 e a acusada só veio a renunciar cerca de oito meses depois dessa data.
9.
Os demais argumentos de defesa aduzidos por Bruna Benatti não se aplicam à sua condição
de membro do Conselho de Administração, mas tão somente aos diretores que não tinham
competência, prevista no Estatuto Social, para a elaboração de demonstrações financeiras e
formulários ITR.
Voto (1072193) SEI 19957.001426/2018-47 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001426/2018-47 – Voto – Página 4 de 5

10.
No que concerne à não convocação de AGO no prazo legal, é entendimento consolidado
neste Colegiado que a responsabilidade não se restringe ao presidente do Conselho de
Administração e a adoção de medidas para a sua realização compete ao órgão como um todo,
devendo todos os seus membros diligenciar para que, na omissão do presidente, o órgão cumpra
suas atribuições legais3.
11.
Portanto, Lucas Ribeiro e Bruna Benatti devem ser responsabilizados, enquanto membros
do Conselho de Administração, pela não convocação de AGO relativa a 2015 no prazo legal.
II.
DOSIMETRIA E CONCLUSÃO
12.
Passo então à fixação da penalidade a ser cominada.
13.
Nos termos do artigo 60, III, da Instrução CVM no 480/2009, é considerada infração grave
a inobservância do prazo fixado no artigo 132 da Lei no 6.404/1976, para a realização da AGO.
14.
Tenho que os bons antecedentes de Bruna Benatti constituem circunstância atenuante.
15.
Por seu turno, Lucas Ribeiro foi condenado nos PAS RJ2015-13326 e RJ2016-4711 por
irregularidades na elaboração de demonstrações financeiras, pelo não envio de informações
periódicas e pela não convocação de AGO no prazo legal, o que deve ser considerado circunstância
agravante.
16.
Com base no exposto, com fundamento no artigo 11, II, da Lei no 6.385/1976, voto:
a)
Pela condenação de Lucas Zanchetta Ribeiro à penalidade multa pecuniária no valor
de:
i.
R$100.000,00 (cem mil reais), na qualidade de Diretor Presidente e Diretor
Financeiro, por não ter feito elaborar as demonstrações financeiras referentes ao
exercício social findo em 31.12.2015, em infração ao artigo 176, caput, da Lei no
6.404/1976, e por não ter diligenciado para que fossem realizados os procedimentos
necessários à apresentação, dentro do prazo previsto, dos formulários ITR
referentes aos trimestres findos em 30.06.2015, 30.09.2015, 31.03.2016 e

3 PAS no RJ2016/4711, Dir. Henrique Balduino Machado Moreira, j. em 02.07.2019 e PAS CVM no
19957.004984/2018-64, Dir. Rel. Carlos Alberto Rebello Sobrinho, j. em 27.08.2019.
Voto (1072193) SEI 19957.001426/2018-47 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001426/2018-47 – Voto – Página 5 de 5

30.06.2016, em infração ao artigo 21, inciso V, c/c artigo 29, inciso II, da Instrução
CVM no 480/2009;
ii.
R$20.000,00 (vinte mil reais), na qualidade de Diretor de Relações com
Investidores, por não ter entregue o Formulário Cadastral referente ao exercício de
2016, em infração ao artigo 21, inciso I, c/c artigo 23, parágrafo único, da Instrução
CVM no 480/2009; e
iii.
R$20.000,00 (vinte mil reais), na qualidade de membro do Conselho de
Administração, pela não convocação da assembleia geral ordinária referente ao
exercício social findo em 31.12.2015, em infração ao artigo 132 c/c o artigo 142,
inciso IV, da Lei no 6.404/1976.
b)
Pela condenação de Bruna Benatti, à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$15.000,00 (quinze mil reais), na qualidade de membro do Conselho de Administração,
pela não convocação da assembleia geral ordinária referente ao exercício social findo em
31.12.2015, em infração ao artigo 132 c/c o artigo 142, inciso IV, da Lei no 6.404/1976; e
c) Pela absolvição de Luis Carlos Furlan, Raphael de Melo Távora Vargas Franco Netto,
Charles René Lebarbenchon, Giovani Laste, Gualtiero Schlichting Piccoli e José
Ricardo Tostes Nunes Martins, na qualidade de Diretores da Brazal, da acusação de não
terem elaborado as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em
31.12.2015, em infração ao artigo 176, caput, da Lei no 6.404/1976, e de não terem
diligenciado para que fossem realizados os procedimentos necessários à apresentação,
dentro do prazo previsto, dos formulários ITR referentes aos trimestres findos em
30.06.2015, 30.09.2015, 31.03.2016 e 30.06.2016, em infração ao artigo 21, inciso V, c/c
artigo 29, inciso II, da Instrução CVM no 480/2009.
É como voto.

Rio de Janeiro, 04 de agosto de 2020.

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor Relator
Voto (1072193) SEI 19957.001426/2018-47 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
FOLHA DE ASSINATURA
DO VOTO DGG (DOC. SEI No 1072193)

Assina o Voto DGG, nos termos do Doc. SEI no 1072193.

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor Relator
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez,
Diretor, em 10/08/2020, às 13:59, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1072195 e o código CRC 94024716.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1072195 and the "Código CRC" 94024716.
Folha de Assinatura DGG 1072195 SEI 19957.001426/2018-47 / pg. 21